Tribunal: STF
Processo: HC 201173
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-26
Data de publicação: 2021-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Shilma Machado da Silva e outro, em favor de Welinton José dos Santos, contra decisão monocrática proferida pelo Ministro Alexandre de Moraes, no exercício da função perante o Tribunal Superior Eleitoral, nos autos do recurso ordinário em habeas corpus nº 0600337.10.2020.6.26.0000.
    Colho da decisão impugnada:
    Trata-se de Recurso Ordinário em Habeas Corpus interposto por Welinton José dos Santos contra acórdão do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE/SP).
    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi denunciado perante o Juízo da 388ª Zona Eleitoral/SP, pela prática do crime previsto no art. 299 do Código Eleitoral, em concurso de agentes e continuidade delitiva, haja vista a suposta oferta e promessa de vantagens a eleitores consistentes na entrega de moradia popular em troca de votos, em benefício de seu filho André Cauan da Silva Santos, candidato ao cargo de vereador nas Eleições 2016.
    Na origem, a defesa impetrou habeas corpus, alegando, em linhas gerais, constrangimento ilegal em virtude da atipicidade da conduta imputada pelo Ministério Público, bem como a ocorrência de coisa julgada, pois a Representação ajuizada com fundamento no ilícito cível-eleitoral do art. 41-A, da Lei 9.504/97, decorrente dos mesmos fatos, foi julgada improcedente, razões pelas quais se justificaria o trancamento da Ação Penal 78-06.2016.6.26.0388.
    Sobreveio, então, acórdão do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE/SP) em que denegada a ordem de habeas corpus, assim ementado (ID 39893088):
    Habeas corpus” impetrado contra decisão do d. Juízo “a quo” que recebeu a denúncia – Artigo 299 do Código Eleitoral – Alegação de que a peça acusatória seria inepta, dada a suposta atipicidade dos fatos ali narrados, vez que em nenhum momento houve qualquer oferecimento ou promessa de vantagem concreta, com a finalidade específica de angariar o voto do eleitorado.
    A comprovação, ou não, da promessa ou do oferecimento de vantagem, e se estas foram concretas ou genéricas, demandam aprofundado exame das provas, que devem ser analisadas em contraditório e no processo de conhecimento, sendo, portanto, inviável no âmbito restrito deste “writ” – Precedentes.
    Alegação de coisa julgada material na esfera sancionatória do art. 41-A da Lei Geral das Eleições – Independência das instâncias – As esferas cível-eleitoral e penal são independentes entre si, de modo que a análise e o julgamento dos fatos em sede de Ação de Investigação Judicial Eleitoral não tem o condão de interferir na análise da Ação Penal – Precedentes.
    Denúncia que preenche os requisitos previstos em lei – Existência de lastro probatório mínimo sobre autoria e materialidade a justificar seu acolhimento – Constrangimento ilegal não configurado.
    DENEGAÇÃO DA ORDEM.
    Neste Recurso Ordinário, a defesa sustenta (ID 39893438): a) que a denúncia descreve fato manifestamente atípico, porque não se extrai da conduta narrada qualquer oferecimento de vantagem concreta, com a finalidade específica de angariar voto do eleitorado de Carapicuíba/SP; b) a existência de coisa julgada material, uma vez que a Representação 589-65.2016.6.26.0303, ajuizada em virtude dos mesmos fatos e com fundamento no ilícito cível-eleitoral previsto no art. 41-A da Lei das Eleições, foi julgada improcedente.
    Pede o provimento do Recurso Ordinário para que seja concedida a ordem de habeas corpus a fim de trancamento da Ação Penal 78-06.2016.6.26.0388.
    No TSE, negou-se seguimento ao recurso ordinário em 23.9.2020. Não houve interposição de qualquer recurso. 
    Neste habeas corpus, impetrado em 23.4.2021, sete meses depois, a impetrante requer seja concedida a ordem para: “Determinar o trancamento da Ação Penal nº 78.06.2016.6.26.0388, que tramita na 388 zona eleitora da Comarca de Carapicuíba – SP, pois fundamentada esta em R. Representação Eleitoral Intempestiva, conforme estabelece o Artigo 357 e seguintes do Código Eleitoral, cumprindo-se o rito do Artigo 359 do mesmo diploma infraconstitucional, Lei Especial, sem prejuízo da responsabilização das autoridades oficiantes neste caso concreto, conforme o que preceitua os Artigos 357 caput, §1º,§3º, o Artigo 342 caput, Artigo 343 caput, Artigo 344 caput, Artigo 345 caput, todos do Código Eleitoral, pois omissos, não dando andamento a prestação jurisdicional. Possivelmente infringindo o Artigo 319 do Código Penal, se assim Excelências entenderem!; c) Ou reconhecer e declarar a extinção de punibilidade, pois verificada a perda do prazo do órgão do M.P. para propositura da denúncia nº 78.06.2016.6.26.0388. A qual deveria ter sido proposta nos primeiros dez (10) dias, após o transito em julgado da decisão da primeira denúncia nº 589.65.2016.6.26.0303, a qual se deu em 15/03/2019.Considerando que a segunda denúncia, se deu em 04 de setembro de 2019, com os mesmos fatos. Portanto passados mais de cinco (05) meses, ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal, com a consequente extinção da punibilidade, conforme Artigo 358, Inciso I do Código Eleitoral c/c Artigo 107 Inciso IV do Código Penal. d) Requer ainda seja observado o contido na Lei 13.869 de 5 de setembro de 2019, de abuso de autoridade, se assim excelências entenderem!”
    Informações prestadas pelo TRE/SP e pelo TSE (eDOCs 14 e 14)
    A PGR opina pelo não conhecimento do pedido.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Tribunal Superior Eleitoral, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.
    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.
    Observem-se trechos do ato impugnado:
    No presente caso, o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE/SP) assentou que a comprovação da promessa ou do oferecimento de vantagem a eleitor em troca de voto demanda aprofundado exame das provas, as quais devem ser apreciadas em contraditório e no processo de conhecimento, inviável, portanto, no âmbito restrito deste writ. Consignou-se também que os ilícitos dos arts. 41-A da Lei 9.504/97 e 299 do Código Eleitoral, possuem âmbito de incidência diversos, “um trata de ilícito de natureza cível (com pena de multa e cassação do registro de candidatura ou do diploma), ao passo que o outro configura infração penal”...
    […]
    Conforme a exordial acusatória, o recorrente Welinton José dos Santos em concurso com seu filho André Cauan da Silva Santos (candidato ao cargo de Vereador nas Eleições 2016) e Jairo Eduardo de Oliveira (Presidente da Cooperativa Metropolitana de Habitação Popular – CMHP), prometeram entregar moradia aos eleitores do munícipio de Carapicuíba/SP, com o objetivo de angariar votos, o que configura, em tese, o crime de corrupção eleitoral previsto no art. 299 do CE.
    Verifica-se, in casu, que os três componentes processuais estão presentes na denúncia oferecida pelo Ministério Público Eleitoral contra o recorrente, porquanto a exordial preenche os requisitos processuais do art. 41 do Código de Processo Penal e 357, § 2º, do Código Eleitoral, contendo de forma individualizada a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação dos acusados, bem como a classificação do crime, suficiente a viabilizar o exercício dos direitos constitucionais da ampla defesa e do contraditório.
    Com efeito, nos termos da jurisprudência desta CORTE SUPERIOR, existindo indícios de autoria e materialidade do delito, não se deve admitir o trancamento do processo, sobretudo porque, apenas mediante a colheita de provas e a instrução processual, será possível discutir a fundo a materialidade e autoria do delito (RHC 0600053-55, Rel. Min. ADMAR GONZAGA, DJe de 18/10/2018). 
    Aliás, consoante entendimento do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL “o trancamento da ação penal na via estreita do habeas corpus somente é possível, em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito” (HC 154.299/SP, de minha relatoria, DJe de 16/4/2018), o que não ocorre na presente hipótese.No mesmo sentido: AgR-HC 138.147, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/5/2017; AgR-HC 140.437, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 11/5/2017; RHC 140.008, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 26/4/2017; RHC 125.336-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 1/12/2016.
    Inviável, ainda, a alegação de coisa julgada com esteio na tese de que julgada improcedente Representação por captação ilícita de sufrágio (art. 41-A da LE) – decorrente dos mesmos fatos imputados na Ação Penal –, porquanto “as decisões de improcedência proferidas em sede cível-eleitoral não obstam nem interferem na persecução criminal instaurada para apurar fatos idênticos” (RHC 463-76/PE, Rel. Min. GILSON DIPP, DJe de 15/6/2012)... (www.tse.jus.br)
    Quanto à alegação de coisa julgada, não tem razão a impetrante. É que a representação por ofensa ao artigo 41-A do Código Eleitoral foi julgada improcedente, porquanto o paciente não era candidato. Para a configuração do ilícito descrito no referido artigo, a lei exige que o infrator seja candidato.
    O mesmo não ocorre com o ilícito previsto no artigo 299 da mesma lei. Desse modo, não tem qualquer relevância, para a ação penal, o desfecho a representação 589-65.2016.6.26.0303.
    Quanto às demais teses, registrou o TSE que “os três componentes processuais estão presentes na denúncia oferecida pelo Ministério Público Eleitoral contra o recorrente, porquanto a exordial preenche os requisitos processuais do art. 41 do Código de Processo Penal e 357, § 2º, do Código Eleitoral, contendo de forma individualizada a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação dos acusados, bem como a classificação do crime, suficiente a viabilizar o exercício dos direitos constitucionais da ampla defesa e do contraditório.”
    Segundo jurisprudência consolidada desta Suprema Corte, a extinção de processo penal de forma prematura somente é possível em situação de manifesta atipicidade, ausência de justa causa ou de flagrante ilegalidade demonstradas por meio de prova pré-constituída.
    No ponto, destaco os seguintes precedentes:
    “Processual penal. Habeas corpus. Fraude à licitação, Crime de responsabilidade e Associação criminosa. Trancamento de ação penal. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Inadequação da via eleita. 
    1. O trancamento da ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. 
    2. As peças que instruem este processo não evidenciam nenhuma teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o encerramento prematuro do processo-crime. 
    3. A denúncia descreveu, de forma suficientemente clara, as condutas imputadas aos agentes, apontando a presença dos elementos indiciários mínimos necessários para a instauração da persecução penal. Inicial acusatória que bem permitiu aos pacientes o pleno exercício do direito de defesa. 
    4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em matéria de crimes societários, tem orientação consolidada, no sentido de que não se faz necessária ‘descrição minuciosa e pormenorizada da conduta de cada acusado, sendo suficiente que, demonstrado o vínculo dos indiciados com a sociedade comercial, narre as condutas delituosas de forma a possibilitar o exercício da ampla defesa’ (RHC 117.173, Rel. Min. Luiz Fux).
    5. Agravo regimental desprovido.” (HC 138.147-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 17.5.2017)
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ANÁLISE DOS FUNDAMENTOS DA IMPETRAÇÃO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: POSSIBILIDADE DO REEXAME DO WRIT PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DENÚNCIA QUE CONTÉM A ADEQUADA INDICAÇÃO DAS CONDUTAS DELITUOSAS IMPUTADAS AO RECORRENTE. O RECEBIMENTO DA PEÇA ACUSATÓRIA É DE MERA DELIBAÇÃO E NÃO DE COGNIÇÃO EXAURIENTE. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL EM HABEAS CORPUS: MEDIDA EXCEPCIONAL A SER APLICADA SOMENTE EM CASOS DE MANIFESTA ATIPICIDADE DA CONDUTA, CAUSA DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE OU AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
    I – Embora os ministros integrantes da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não tenham conhecido do writ, Suas Excelências, ao afastarem a possibilidade da concessão da ordem, de ofício, analisaram os fundamentos de mérito da impetração, o que autoriza o reexame do habeas corpus por esta Suprema Corte. 
    II – A denúncia contém a adequada indicação das condutas delituosas imputadas ao ora recorrente, a partir de elementos aptos a tornar plausível a acusação, o que lhe permite o pleno exercício do direito de defesa. 
    III – O juízo de recebimento da peça acusatória é de mera delibação, jamais de cognição exauriente. Não se pode, portanto, confundir os requisitos para o recebimento da denúncia com o juízo de procedência da imputação criminal. 
    IV – O trancamento da ação penal, em habeas corpus, constitui medida excepcional que só deve ser aplicada nos casos de manifesta atipicidade da conduta, de presença de causa de extinção da punibilidade do paciente ou de ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas. 
    V – Recurso ao qual se nega provimento.” (RHC 140.008, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 26.4.2017)
    No ponto, analisados os autos, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar a indevida supressão para proceder ao excepcional trancamento de processo, razão por que deve a marcha processual seguir seu regular curso.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
    Publique-se. 
    Brasília, 26 de junho de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente